Tribunal: TJPA
Processo: 0809114-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809114-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JUNIOR, RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, RODRIGO VALADARES ROSA, NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MARDEN HENRIQUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SUGERE
PROBABILIDADE DE ABUSO DA FORMA SOCIETÁRIA EM BENEFÍCIO DOS SÓCIOS, QUE LOCUPLETARAM PELA SUPOSTA ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO CLARA DE ILEGALIDADE NEM DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INÁBIL PARA MANUTENÇÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA AFASTAR OS RÉUS RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, RODRIGO VALADARES ROSA E HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JÚNIOR DO POLO PASSIVO DA AÇÃO POPULAR n. 0003585-80.2017.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em ação popular contra decisão que rejeitou a ilegitimidade passiva dos agravantes Rafael Saldanha, Rodrigo Valadares Rosa e Henrique Andrade da Mota Junior.

Na origem a Ação Popular ajuizada em 20/03/2017 por Marden Henriques de Lima em face do Município de Parauapebas e dos Agravantes, alega que, em 18/10/2010, o Prefeito Municipal de Parauapebas, por meio do Decreto 451/2010, aprovou o loteamento Nova Carajás Etapa X, que obrigava os requeridos a promoção de obras de infraestrutura no local, e estas obras deveriam ser concluídas no 4° Trimestre de 2013, no entanto, em caso de inaptidão, apresentaram notas promissórias como garantias.

Arguiu o agravado, que a empresa não realizou as obras e que teria realizado a venda dos lotes do empreendimento para a Vale S.A, deixando para o Município a obrigação de realizar o empreendimento, todavia, a Municipalidade permaneceu inerte, tendo a primeira promissória vencido em dezembro de 2012.

Requereu então a condenação dos Agravantes ao ressarcimento ao erário do valor já corrigido de R$19.110.188,69 (dezenove milhões cento de dez mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

O juízo rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva dos agravantes Rafael Saldanha de Camargos, Rodrigo Valadares Rosa e Henrique Andrade da Mota Junior e determinou as obrigações descritas na parte dispositiva da decisão ora vergastada.

Recorreram assim os agravantes alegando essencialmente que o agravado requereu sua condenação sem sequer fazer prova alguma e nem mesmo demonstrar razoavelmente indícios sobre a suposta lesividade ao erário público, o qual constitui requisito principal para o regular andamento da ação popular.

Descrevem que o autor faz alusão ainda a uma suposta inércia da Prefeitura, na fiscalização da implantação da infraestrutura, bem como em sua obrigação de executá-las, caso o loteador não as realize, todavia, não se manteve inerte no cumprimento das obrigações, posto ter sido a etapa “X” aprovada pelo decreto 451 de 11 de outubro de 2010 e posteriormente alterada pelo decreto 187 de 11 de abril de 2011.

Expõem que o prazo para implantação de infraestrutura nos loteamentos é de 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogado pelo Município, não havendo prorrogação concedida pela Prefeitura, portanto, o prazo terminaria em 11 de abril de 2015, conforme estabelece o artigo 18, V da lei 6766 de 1979, mas que, antes do início das obras de infraestrutura na etapa “X”, a VALE S.A protocolou ação de instituição minerária número 000553163.2012.8.14.0040, em desfavor da NOVA CARAJÁS para a passagem do Ramal Ferroviário do Sudoeste do Pará, também conhecido como S11D, parte do loteamento.

Assim, tendo em vista que a servidão mineraria tem utilidade pública, o que inviabiliza qualquer tipo de resistência ou êxito processual a NOVA CARAJÁS não teve outra opção senão entabular acordo naqueles autos, sendo que se pactuou a aquisição da integralidade da área onde seria a etapa “X” do loteamento na forma em que mesma se encontrava (sem infraestrutura), pela VALE S.A., pois aquele local da etapa “X” foi a maior área afetada pela passagem do Ramal Ferroviário.

Afirmam não ter havido prejuízo ao erário, e nem mesmo ofensa à moralidade administrativa, tendo em vista que se tratava, inicialmente de área privada de propriedade da Nova Carajás Construções e Incorporações LTDA, cujo processo e para desapropriação do restante a área onde seria instituída a Etapa “X” do Loteamento Nova Carajás foi realizado dentre as balizas da legalidade e da moralidade administrativa no bojo dos autos da ação de servidão minerária.

Sustentam que a intenção do autor é executar as notas promissórias dadas em garantia, o que não é abarcado pela Ação Popular, bem como, expõem que a legislação permitiu a desistência singela do loteador, enquanto nenhum lote tiver sido vendido ou, ainda, quando os adquirentes anuírem, as partes das etapas impactadas pela servidão mineraria.

Descreve que

a área hoje pertence à VALE S.A já está sendo cancelada junto aos órgãos competentes e que o processo deveria ser suspenso até o deslinde do processo/procedimento administrativo de cancelamento da etapa “X” do Loteamento Nova Carajás, bem como a ilegitimidade passiva dos réus Rafael Saldanha de Camargos, Rodrigo Valadares Rosa e Henrique Andrade da Mota Junior, por não serem partes legítimas para figurar no polo passivo da presente ação.

Indeferido o pedido de ilegitimidade recorreram por este agravo.

Deferi parcialmente a tutela recursal para que os agravantes até o julgamento final do agravo ID1188011.

Sem contrarrazões conforme certidão ID1643089.

Em judicioso parecer o Procurador Raimundo Mendonça opinou pelo não provimento do recurso ID 1784783.

É o relatório.

VOTO

Como bem frisou o fiscal da lei o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz a quo na decisão recorrida, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada em tal decisão.

Pois bem, relembro aqui que em uma sucinta petição de 6 laudas o agravado requereu a tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, e assim não sendo, após audiência de justificação, para que seja bloqueado nas contas dos requeridos o valor R$ 19.110.188,69 (dezenove milhões, cento e dez mil, cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos) e que ela seja depositada em conta judicial até o julgamento definitivo do processo.

Nas palavras de Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco
[1]
quando se referem a ação popular, “
além dos processos e sistemas destinados à defesa de posições individuais, a proteção judiciária pode realizar-se também pela utilização de instrumentos de defesa de interesse geral, como a ação popular e a ação civil pública, ou dos processos objetivos de controle de constitucionalidade, como a ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental
”

Portanto, são três os requisitos da ação popular, condição de eleitor, ilegalidade e lesividade.

Em contestação, os Requeridos, ora Agravantes, apresentaram defesa, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Rafael Saldanha de Camargos, Rodrigo Valaderes Rosa e Henrique Andrade da Mota Júnior, constatando que por serem sócios da empresa requerida não tem legitimidade para responder pelos atos da Pessoa Jurídica, havendo desobediência ao artigo 6º da Lei 4717/65. Requerendo a extinção do processo sem resolução de Mérito.

O juízo de origem indeferiu esse pedido sob o fundamento que “
não haveria qualquer erro na composição do polo passivo da demanda (ilegitimidade passivo ad causam). Afinal, havendo elevada probabilidade de abuso da forma societária, não se pode negar que os beneficiários diretos do ilícito foram seus sócios, que locupletaram pela suposta ilegalidade. Sob esse viés, devem compor o polo passivo da demanda aqueles que podem ser obrigados a restituir o erário, não se negando que esse comando judicial é plenamente operável no caso concreto, como se observa da redação do artigo 14, da Lei 4717/65
”.

Já o fiscal da lei opina pelo não provimento do recurso sob o fundamento que
“detém a legitimidade passiva o beneficiário direto pelo ato ou omissão, sendo inaplicável, na hipótese vertente, o § 1º do mesmo dispositivo, porquanto vislumbra-se claramente no caso concreto os beneficiários diretos do ato ora atacado, qual seja, os sócios da empresa Nova Carajás
”.

Ora, partindo da premissa que o ato atacado seja a não realização de obras de infraestrutura no loteamento e que essa inação tem relação direta com a servidão minerária instituída na mesma área não urbanizada em favor da VALE, o fato dos sócios terem fruído vantagem pecuniária em razão daquele acordo judicial na ação minerária, não parece suficiente para qualifica-los, por essa razão, como corréus na ação popular, uma vez que até aqui não parece haver indícios de
excesso de poder praticado pelos sócios na administração da empresa com a intenção de violar a finalidade constante do estatuto ou do contrato social da pessoa jurídica.

Não perco de vista
que a garantia oferecida pela NOVA CARAJÁS por ocasião do Termo de Compromisso firmado junto a Prefeitura de Parauapebas é um reforço ao cumprimento da obrigação do loteador de executar as obras de infraestrutura do empreendimento, no prazo designado em aprovação, que pode ser em várias modalidades (fiança bancária, hipoteca de alguns lotes do próprio empreendimento, de outro imóvel etc.)e que diz respeito ao interesse exclusivo do loteador e do Município.

Com todas as vênias ao d. representante do ministério público, tenho que os fatos, na forma que foram narrados pelo agravado e com as provas produzidas até este momento, não apontam condutas ilícitas imputadas na Ação Popular, quanto ao fato dos sócios terem se beneficiado com o acordo com a VALE na ação minerária, me parece evidente que este “benefício” acode em primeiro plano a própria empresa NOVA CARAJÁS que, através dos seus sócios viu entrar no caixa mais de 19 milhões de reais, sem que essa operação possa ser relacionada com qualquer ilicitude.

Enfim, não se colhem fundamentos robustos a justificar a tutela de urgência requerida na ação popular em relação aos sócios, quiçá o processo chegará a essa conclusão em relação a própria empresa, contudo contra a ela, pessoa jurídica, razoável e oportuno o prosseguimento da ação, considerando que os argumentos apresentados que a etapa X estava em processo de cancelamento administrativo e que não há registro de prejuízo ao erário até este momento ainda depende de perícia pendente no juízo de origem.

Ante o exposto, mantenho a cognição inicial e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar os réus RAFAEL SALDANHA DE CAMARGO, RODRIGO VALADARES ROSA e HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JÚNIOR do polo passivo desta ação popular.

É o voto.

Belém, data do sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, editora Saraiva, página 492

Belém, 27/11/2023